Tribunal: TJMT
Processo: 1001938-87.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001938-87.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CEZAR AUGUSTO D ARRUDA FILHO - CPF: 732.510.111-20 (RECORRENTE), MICHEL VINICIUS MORAES PEREIRA - CPF: 915.859.371-34 (ADVOGADO), DEBORA DOS SANTOS SILVA D ARRUDA - CPF: 029.501.811-98 (RECORRENTE), C. A. D. A. N. - CPF: 105.748.651-52 (RECORRENTE), I. C. D. A. - CPF: 120.131.231-08 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001938-87.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Cristo Rei - II

Recorrente(s):

Gol Linhas Aéreas S.A.

Recorrida(s):

Cezar Augusto D Arruda Filho

Debora Dos Santos Silva D Arruda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DO VOO. ALEGAÇÃO DE INTENSO TRAFÉGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MALA DANIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Os Requerentes compraram passagens para uma viagem de férias em família para Aracaju/SE, com ida marcada para 04 de janeiro de 2024, às 22:55h. O itinerário original incluía voos de Cuiabá para Guarulhos e de Guarulhos para Aracaju. O retorno era de Aracaju para Guarulhos e de Guarulhos para Cuiabá.

Uma semana antes da viagem, a empresa aérea informou que o voo seria substituído por um voo da LATAM, partindo às 5:00h do dia 05 de janeiro de 2024, com a rota Cuiabá/Brasília e Brasília/Aracaju. No entanto, o voo de Brasília para Aracaju sofreu atrasos devido a uma manutenção não programada. Os Requerentes foram reacomodados em um voo da mesma empresa às 21:00h do mesmo dia, chegando a Aracaju apenas em 06 de janeiro de 2024, às 0:35h, totalizando um atraso de 13 horas e 15 minutos.

Viajando com um bebê e uma criança de 4 anos, os Requerentes enfrentaram grande desconforto e frustração devido às constantes mudanças e longas esperas. Eles chegaram a Aracaju com um atraso significativo e buscam indenização pelos transtornos causados pela má gestão e falta de respeito da empresa.

3. Assim, não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito externo, tal fato configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pelos passageiros.

4. Pois bem, por mais que o primeiro voo tenha sido avisado o cancelamento com 72 horas, no entanto no voo de conexão ocorreu um atraso que ocasionou a perca da conexão, o atraso fez que os reclamantes chegassem a seu destino final só após 13 horas e 15 minutos, entendo que tais fatos, configuram falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela consumidora.

5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.o da Lei n.o 9.099/95,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. a) condenar a Reclamada ao pagamento do valor de
5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais a cada um dos Reclamantes; b) Determino que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ);”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024